Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUMULA 27 – TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II - Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que determinou a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB, bem como, pagar os valores retroativos à recorrida.
III. Questão em discussão
3. A questão consiste em verificar se a recorrida preenche os requisitos para o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB.
IV – Razões de decidir
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
5. Destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde – APS.
6. Como conceito para definição de “atenção básica à saúde” foi elaborado o artigo 2o da Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, o qual preceitua o que se segue: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”
7. Restou comprovado pela recorrida que esta integra os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF como enfermeira, com lotação atual na GECAMP/DIVEP/SVS/SES, desde janeiro de 2024, jornada de 40 (quarenta) horas semanais. A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do documento de Id Num. 198955713, reconheceu que “as ações desenvolvidas pela servidora são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, conforme artigo 2o da Portaria do Ministério da Saúde, em vigilância em saúde, e visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população, prevenção agravos, conforme descrição abaixo (...)”, listando as atividades desenvolvidas pela servidora naquela subgerência.
8. Portanto, independente da lotação, a recorrida exerce atividade relacionadas com as ações básicas de saúde, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, razão pela qual faz jus ao pagamento da referida gratificação.
9. Ademais a Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”.
IV – Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: Independente da lotação, se o servidor exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, faz jus ao pagamento da GAB.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Distrital 318/92; Súmula no 27/TUJ; Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde